Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002243-48.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEONIS JOSÉ PEREIRA e MARIA JOSÉ PEREIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Canaã que, nos autos de Embargos de Terceiro n.o 1000771-67.2021.8.11.0041 opostos por RUTHE DE ALMEIDA COSTA, deferiu a medida liminar pleiteada pela Agravada e suspendeu o curso da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000073-61.2021.8.11.0090 ajuizada pelos Agravantes em face do filho Roge Pereira Costa, até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiros.
Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que são legítimos proprietários do imóvel objeto do litígio, o qual se encontra na posse direta de ROGE PEREIRA COSTA (filho dos Recorrentes) a título de comodato verbal e não oneroso, por tempo indeterminado.
Sustentam que, no ano de 2020, solicitaram que o filho devolvesse o imóvel; contudo, este se negou a atender à solicitação, o que motivou o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse em seu desfavor.
Seguem afirmando que, devido ao acolhimento do pedido reintegratório, a Agravada opôs os Embargos de Terceiro n.o 1000771-67.2021.8.11.0090 alegando ser esposa do Sr. Roge e, por isso, deveria ter sido incluída no polo passivo da Ação Possessória. Pediu a revogação e o recolhimento do mandado expedido na Ação de Reintegração de Posse n.o 1000073-61.2021.8.11.0090, bem como requereu a sua inclusão no polo passivo por ser copossuidora do bem.
Os Recorrentes sustentam que a Agravada não deve integrar a Ação Possessória n.o 1000073-61.2021.8.11.0090, porque não há provas do relacionamento afetivo com Roge (possuidor direto da coisa), caindo por terra a tese de que convivem há mais de 10 (dez) anos.
Forte nesses argumentos, requerem a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Da análise dos autos, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência dos pressupostos legais para suspender os efeitos da decisão. Em que pesem às alegações expostas pelos Agravantes de que a Agravada não é companheira do Sr. Roge e, por isso, não estaria na posse direta do imóvel, a documentação acostada com as razões recursais revelam o inverso.
Com efeito, além de a Recorrida instruir o feito com a Certidão de Casamento, o que, ao menos em tese, demonstra a relação matrimonial, também juntou comprovante da aquisição de alimentos para os animais que criam na área, em especial novilhas, como revelam as notas fiscais de IDs. 64415893 e seguintes – demanda principal.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos dos Recorrentes. Até que se prove o contrário, há evidências de que a Recorrida é casada com o Sr. Roge e que ambos exercem posse no imóvel disputado.
De mais a mais, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida liminar vindicada, mormente porque, como os próprios Recorrentes afirmam no Instrumental, o esbulho possessório ocorreu em 2020, tendo transcorrido quase 02 (dois) anos sem tomar qualquer providência judicial para reclamar a posse, podendo aguardar o contraditório.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá,16 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora